Tribunal: TJDFT
Processo: 0734055-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMÓVEL RURAL. AVALIAÇÃO REALIZADA TRÊS VEZES NO TRANSCURSO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LAUDO CONCLUSIVO E FUNDAMENTADO. PREVALÊNCIA QUANTO A DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELOS EXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 873 do CPC, admite-se nova avaliação quando: qualquer das partes, arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2. O imóvel dos executados, objeto de constrição, já foi avaliado três vezes no transcurso da execução: em 11/11/19, em R$4.101.168,03 (quatro milhões, cento e um mil cento e sessenta e oito reais e três centavos); em 14/12/20, em R$6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais); e, em junho de 2022, em R$8.115.430,71 (oito milhões cento e quinze mil quatrocentos e trinta reais e setenta e um centavos). Homologado o último laudo pelo Juízo de origem, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento, requerendo nova avaliação.
3. A despeito dos argumentos recursais quanto às inconsistências do laudo pericial, afigura-se que não houve desconsideração do preço da saca de soja quando da realização da avaliação do bem pelo expert, tampouco foram comparados imóveis com características diametralmente opostas, tendo o ilustre perito respondido, de forma fundamentada, os questionamentos da parte a contento.
4. Ainda que apresentado pelos executados, ora agravantes, parecer técnico elaborado por consultor imobiliário indicando valor diverso referente à avaliação do imóvel, trata-se de documento produzido unilateralmente pela parte e, portanto, deve prevalecer o laudo elaborado pelo perito judicial, dotado de isenção e imparcialidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a refutar a conclusão do expert.
5. Recurso conhecido e desprovido.